Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. QUANTIDADE DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime de cumprimento integra o processo de individualização da pena e tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente, nos termos do art. 33 do Código Penal.
2. É adequado o regime inicial semiaberto ao condenado reincidente à pena privativa de liberdade igual a 4 (quatro) anos, por incidência da Súmula n. 269 do STJ, não havendo justificativa para estipular o regime aberto.
3. Recurso conhecido e desprovido.